Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE COLABORAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO. FUNGIBILIDADE. ORDEM ADMITIDA. BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser cabível habeas corpus contra a decisão que não homologa ou, ainda, contrariamente à que homologa em parte o acordo de colaboração premiada. E o Superior Tribunal de Justiça possui manifestação no sentido de ser cabível apelação criminal para impugnar a recusa em homologar o acordo de colaboração premiada, em que pese a existência de dúvida objetiva, de modo que é possível aplicar o princípio da fungibilidade. Impetração admitida.
2. Não se pode afastar a tutela jurisdicional referente ao controle da legalidade dos termos da colaboração.
3. Não é possível atribuir a recusa do acordo de colaboração ao Ministério Público, e, com base nisso, deferir os benefícios previstos no acordo, se a própria disposição do acordo se encontra em desconformidade ao que dispõe a lei, seja pela garantia do acordo resultar em cumprimento das penas (privativas de liberdade, restritivas de direitos, multa e eventual perda de produtos oriundos da conduta ilícita), seja pela inviabilidade de fiança em crimes equiparados a hediondos (no caso, o tráfico de drogas) - art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/1990 c/c art. 5o, inc. XLIII da Constituição Federal de 1988.
4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade/variedade de drogas e do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, supostamente, traficava drogas ilícitas por meio da internet e de seu estabelecimento comercial, a segregação cautelar se impõe.
6. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
7. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.